Tribunal: STF
Processo: Rcl 55855
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise de redistribuição por prevenção. Art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Determinada a redistribuição.



  Vistos etc.



 O Ministro Dias Toffoli submete a presente Reclamação a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adriani Hass contra atos administrativos da Universidade Federal do Maranhão que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no MS nº 28.819/DF-MC. 



    Narra a reclamante que



    ‘era servidora pública do magistério superior da Universidade de Brasília, na qual ingressara em 2010. Desde então, percebe em seu provento a rubrica referente à parcela de 26,05% relativa à URP (DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT‘), como demonstrado em anexo (Doc. 6 – Fichas Financeiras 2010 – jan 2016 UnB), por força executória da Medida Cautelar concedida pela Min. Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF. 



    Em 2016, a Reclamante fora redistribuída (Doc. 3 – Ato de redistribuição), ingressando assim no quadro docente da UFMA, lotada no Departamento de Biologia/CCBS, onde continuou a ser remunerada a partir da rubrica da URP (Doc. 7 – Fichas Financeiras fev 2016 – 2021 UFMA). 



    No entanto, em janeiro de 2021, por meio do Ofício NAA/PROGEP N.º 001/2021 (DOC. 4, em anexo), no Processo Administrativo nº 00871.000429/2020-15 (Doc. 5, em anexo), a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFMA notificou a servidora sobre a exclusão de rubrica judicial que remunera a URP/1989 da ficha financeira, fundamentando a decisão nos seguintes termos: 



    [...] o PARECER n. 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU, concluiu que os servidores da Fundação Universidade de Brasília - UnB, redistribuídos para outras Instituições de Ensino Superior, deixam de ser alcançados pelos efeitos das liminares proferidas nos Mandado de Segurança nºs 26.156/DF e 28.819/DF, por não mais pertencerem à categoria substituída pelo sindicato impetrante. 



    Com efeito, da ficha financeira referente ao ano de 2021 não consta mais o montante referente à parcela. Ocorre que os fundamentos invocados pela Administração para que fosse excluída a parcela dos vencimentos da Reclamante não se sobressaem aos princípios que devem reger os atos da Administração Pública, principalmente no que se refere à remuneração dos servidores.’ 



    Adriana Hass aduz que 



    ‘Precipuamente, a exclusão insuficientemente justificada da rubrica referente à URP dos vencimentos da Reclamante configura violação de expectativa legítima do servidor de continuar percebendo os valores que sempre recebeu, principalmente em se tratando de verbas de caráter alimentício.



    A Reclamante percebeu a parcela por 10 (dez) anos, até a prática do ato ora impugnado e, por certo, o montante referente é indispensável para a manutenção da sua economia doméstica e o cumprimento de suas obrigações financeiras, que foram planejadas levando em conta a totalidade do que recebia. 



    Nesse sentido, o ato em questão também é manifesta violação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. A previsão constitucional tem por objetivo, principalmente, garantir especial proteção aos servidores públicos. Esse é o entendimento desta Corte, retificado no Acórdão do Agravo Regimental na Reclamação 50.528/GO, que aduziu que distribuição do servidor para outra instituição 'não afasta sua pretensão, tampouco os efeitos da decisão proferida liminarmente no MS 28.819/DF, uma vez que sobrepõe-se, no ponto, o princípio de irredutibilidade dos vencimentos’. 



    Requer que se 



    ‘(a) Conceda o benefício da justiça gratuita; 



    (b) Defira da tutela de urgência antecipada, para determinar que a UFMA suspenda imediatamente o ato administrativo que determinou a exclusão da rubrica referente à parcela URP. 



    c) Julgue totalmente precedente a pretensão, de modo a confirmar a liminar ora pleiteada, para cassar o ato administrativo que excluiu a parcela de 26,05%.‘



    Observo que, no cabeçalho da inicial, a parte reclamante assinala que o presente feito seja distribuído nos termos do art. 70 do RISTF. 



    O caput do art. 70 do RISTF dispõe que “[s]erá distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.’



    Tendo em vista que a decisão indicada como paradigma foi proferida no MS nº 28819/DF, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, encaminhem-se os autos à e. Presidência da Corte a fim de que, nos termos regimentais, aprecie a existência de eventual prevenção.”



  É o relatório.



  Decido.



 O Regimento Intermo do Supremo Tribunal Federal prevê regra específica para a distribuição das Reclamações, verbis:



     “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) .“ (grifei)



 Em consulta aos autos do MS 28.819/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, verifico que trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato do Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília - SINTFUB/DF, na condição de substituto processual da categoria de servidores públicos a qual pertence a reclamante.



    Pelo exposto, determino a redistribuição por prevenção ao MS 28.819, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente